Tribunal: TJES
Processo: 5003593-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003593-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUXEMBURGO FIRMINO DOS SANTOS
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003593-21.2021.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:

BANESTES S. A. -
BANCO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

AGRAVAD
O
:
LUXEMBURGO FIRMINO DOS SANTOS

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
p
elo BANESTES S. A. -

Banco do Estado do Espírito Santo
contra a decisão

proferida pelo MMº. Juiz de Direito da
1ª

Vara
da
Comarca de Castelo
, que,

no
cumprimento de sentença no
s autos d
a ação de
busca e apreensão

autuada sob n
º
0002198-94.2008.8.08.0013

ajuizada
contra Luxemburgo Firmino dos Santos,
in
deferiu
o pedido
de expedição de ofício ao
Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS.

Sustenta o agravante
que:
(1) nos casos em que há esgotamento das medidas tradicionais de buscas bens e valores, os E. Tribunais, visando à efetiva tutela do crédito, têm admitido a relativização das impenhorabilidades listadas no art. 833 do CPC;
e
(2)
a
possibilidade de que o próprio juízo encaminhe ofício ao INSS é reconhecida, inclusive, pela jurisprudência pátria, em respeito ao princípio da cooperação.
Requer o provimento do recurso.

A despeito de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (cf. certidão de Id. 1990306).

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória/
ES.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003593-21.2021.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:

BANESTES S. A. -
BANCO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

AGRAVAD
O
:
LUXEMBURGO FIRMINO DOS SANTOS

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Na hipótese, o
agravante requereu a expedição de ofício dirigido ao Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS
para manifestação quanto à existência de eventual benefício previdenciário, o que foi indeferido pel
a decisão agravada,
ao argumento de que se trata de diligência que compete à parte realizar.

Embora seja ônus do credor realizar diligências para localizar bens do devedor, as ferramentas à disposição do Poder Judiciário devem ser utilizadas, pois efetivas ao ponto de disponibilizar uma rápida prestação jurisdicional,
ainda mais quando infrutíferas as
tentativas mediante pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD
e
INFOJUD,
como no caso
.

Tal medida está em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o REsp. 1.837.702/DF, deu parcial provimento ao Recurso Especial, permitindo a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família.

Desse mesmo juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5.
Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.
6.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
. 7. Recurso não provido”

(STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) - destaquei

De qualquer forma, não se discute, neste momento, a impenhorabilidade do salário, mas tão somente a viabilidade de se investigar valores que, a depender da hipótese apresentada, poderiam vir a satisfazer a execução.

Desse modo, somente após a resposta do ofício é que poderá o MM. Juiz analisar a possibilidade ou não de penhora, até porque
o
exequente tem a faculdade de requerer tal medida, se entender ser a mais efetiva possível para satisfazer o débito, na forma do artigo 797, do
CPC.

Além disso, o indeferimento da expedição de ofício ao INSS vai de encontro ao dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6º do CPC, que exige do julgador uma postura ativa para que a execução possa ter a máxima eficácia.

Nesse contexto, considerando a intenção de localizar valores em nome do devedor capaz de saldar a dívida, deve ser autorizada a expedição de ofício ao INSS.

Desse juízo já decidiram os Tribunais pátrios em casos análogos, conforme se infere dos seguintes precedentes
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. CONSULTA DE EXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6º do CPC/15, exige do julgador uma postura ativa, não significando, obviamente, substituir as partes nas obrigações que lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o Magistrado detém para o exercício da função jurisdicional e que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. 2. O indeferimento da expedição de ofício ao INSS vai de encontro ao dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6º do CPC/15, que exige do julgador uma postura ativa para que a Execução possa ter a máxima eficácia. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.”

(TJ-DF 07171236620218070000 DF 0717123-66.2021.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 02/09/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/09/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS A FIM DE INFORMAR O VALOR DOS PROVENTOS DA PARTE EXECUTADA - POSSIBILIDADE. A regra disposta no art. 8339, IV, do CPC, não pode ser absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental do executado, em detrimento do direito fundamental do exequente, dessa forma sendo admissível a penhora de parte do salário do devedor, desde que tal medida não comprometa a sua subsistência digna e a de sua família. Desse modo, perfeitamente possível a expedição de ofício ao INSS a fim de que sejam prestadas informações sobre eventuais benefícios previdenciários recebidos pela parte executada. V. Salvo em casos excepcionais em que fique de pronto demonstrada a desnecessidade de aplicação da proteção legal dada ao salário, pode-se admitir alguma flexibilização na natureza absoluta e ilimitada da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que não ocorre no presente caso. A relativização da impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, quantias recebidas para manutenção própria e da família, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal, nos termos previstos no artigo 833, IV, do CPC, depende da ocorrência das exceções previstas na lei e decorrentes da interpretação jurisprudencial.”

(TJ-MG - AI: 10000191571702003 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Cíveis/13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. OBJETIVO. INFORMAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Demonstrada a utilidade da medida, é possível autorizar a expedição de ofício ao INSS, a fim de verificar a existência de vínculo empregatício ou benefício previdenciário do devedor. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.”

(TJ-PR - AI: 00033902520218160000 Arapongas 0003390-25.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 22/05/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ÓRGÃO PÚBLICO (INSS) – ADMISSIBILIDADE. Admite-se a expedição de ofícios a órgãos públicos, no caso, o INSS, ou assemelhados, para localização de bens em nome do devedor. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-SP - AI: 22367152820208260000 SP 2236715-28.2020.8.26.0000, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 16/05/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. As ferramentas à disposição do Poder Judiciário para localizar patrimônio dos devedores devem ser utilizadas, pois efetivas ao ponto de disponibilizar uma rápida prestação jurisdicional, em atenção aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo. Por isso, autorizado a expedição de ofício ao INSS. Recurso provido.”

(TJ-RS - AI: 70082829474 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 24/09/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2019)

Por tais razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir a expedição de ofício ao INSS a fim de obter informações acerca da existência de vínculo empregatício ou de benefício previdenciário em nome do agravado
.

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003593-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LUXEMBURGO FIRMINO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE
BUSCA E APREENSÃO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS – CONSULTA DE EXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL
OU VÍNCULO EMPREGATÍCIO
- ADMISSIBILIDADE.

1.
Demonstrada a utilidade da medida, é possível autorizar a expedição de ofício ao INSS a fim de verificar a existência
de
benefício previdenciário do devedor
ou
de vínculo empregatício.

2.
O indeferimento da expedição de ofício ao INSS vai de encontro ao dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6º do CPC, que exige do julgador uma postura ativa para que a execução possa ter a máxima eficácia.

3.

Recurso
provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
D
AR
P
ROVIMENTO
A
O
RECURSO
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, 22 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.